Tribunal: TJSP
Processo: 1006366-05.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA REGRESSIVA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Ação regressiva ajuizada por instituições financeiras contra instituição de pagamento, visando ressarcimento de valor pago em condenação em lide anterior proposta por consumidor, vítima de fraude na utilização de cartão de crédito. Sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido inicial, não

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA REGRESSIVA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Ação regressiva ajuizada por instituições financeiras contra instituição de pagamento, visando ressarcimento de valor pago em condenação em lide anterior proposta por consumidor, vítima de fraude na utilização de cartão de crédito. Sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido inicial, não reconhecendo nexo de causalidade entre a fraude e a conduta da ré. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se há responsabilidade da instituição de pagamento pela fraude. III. Razões de Decidir 1. A relação jurídica entre as partes não é de consumo, mas de regresso entre fornecedores, conforme o artigo 13, parágrafo único, do CDC. 2. As instituições de pagamento atuam como meras intermediadoras de pagamento, não se beneficiado do valor ilicitamente direcionado a terceiros, sendo o fato de fornecerem o serviço de máquinas de cartão de crédito, por si só, insuficiente a lhes transferir a responsabilidade pelas fraudes praticadas por terceiros. 3. Caso, contudo, que o conjunto probatório evidenciou que a ré não adotou cautelas necessárias no fornecimento de máquinas de cartão, permitindo cadastro de usuários sem documentação prévia, além de ter liberado imediatamente os valores das operações, o que facilitou a fraude. 4. Presente o nexo causal entre a conduta negligente da instituição de pagamento – da qual obteve lucro – e dano sofrido pelas instituições financeiras, o que conduz ao reconhecimento da responsabilidade civil. 4. A responsabilidade é concorrente, pois as instituições financeiras também falharam ao autorizar operações destoantes do perfil de consumo de sua cliente; Legislação Citada: Código Civil, arts. 186, 927 e 945; CDC, art. 13, parágrafo único; Circular BACEN no 3.978/2020. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação no 1005941-75.2023.8.26.0011, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. 11.06.2024. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.